Tribunal: TJPA
Processo: 0818503-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818503-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA.

DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO.

1.
Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que nos autos da Ação Civil Pública defere, em parte, a tutela de urgência e determina que o réu apresente, em 30 (trinta) dias,
Plano de Ação/Restruturação da Escola Estadual,
sob pena de multa diária;

2.
O Judiciário pode impor à Administração Pública obrigação de fazer para promoção de medidas ou execução de obras emergenciais em estabelecimentos educacionais, visando à garantia do direito à educação e à segurança dos alunos, sem que se oponham a reserva do possível e o princípio da separação dos poderes, conforme orientação do Tema 220 da repercussão geral do STF;

3.
A decisão judicial que determina a elaboração de um plano de ação e reestruturação de escola pública, contemplando diversas medidas necessárias para garantir a segurança e a qualidade do ensino, justifica-se pela omissão administrativa e pelo prejuízo evidente aos estudantes;

4.
A imposição de multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer não é desproporcional, considerando o caráter pedagógico e punitivo das astreintes, visando garantir a efetividade da decisão judicial;

5.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/07/2024 a 08/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luiza do Pará, nos autos da Ação Civil Pública (proc. nº 0800432-44.2023.814.0121) que defere, em parte, a tutela de urgência e determina que o réu
apresente, em 30 (trinta) dias
,
Plano de Ação/Restruturação da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Florentina Damasceno,
sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 537, do CPC.

Em suas razões, o agravante pontua:
a)
que não houve nos autos tentativa de resolução administrativa, com proposta de Termo de Ajustamento de Conduta- TAC, o que oportunizaria à administração pública a fazer programação orçamentária;
b)
que a decisão judicial deveria se pautar no julgamento do REXT 684612 – Tema 698;
c)
necessidade de processo licitatório para reforma da escola;

d)
flagrante desproporcionalidade da multa;
e)
prazo exíguo para cumprimento da obrigação.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 17255660).

O agravante interpôs agravo interno, pugnando pela redução da multa cominatória (Id. 17380480).

Contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 17698556).

Ministério Público nesta instância manifestou-se ratificando os termos das contrarrazões apresentadas (Id. 17699645).

Contrarrazões infirmando os termos do agravo interno (Id. 18441732).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Considerando o julgamento do presente agravo de instrumento, resta prejudicado o julgamento do agravo interno.

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública em que o autor informa que instaurou procedimento administrativo solicitando informações para Direção da Escola relativo as medidas sanitárias adequadas em combate ao COVID 19, cumprimento do ano letivo de forma regular, combate a evasão escolar, manutenção e aprimoramento dos equipamentos públicos e aquisição de insumos destinados a efetivação do direito à educação.

Que em 30/05/2022 realizou visita técnica a escola e constatou a carência de insumos, de profissionais e problemas estruturais. Diante do cenário, expediu Recomendação nº 003/2022-MPPA-PJSLP, requerendo ao Secretário Estadual de Educação do Estado do Pará a adoção de medidas administrativa para melhoria da escola e solução dos problemas estruturais no prazo de dez dias.

Em resposta, a Gestão da 14º URE informou e encaminhou a demanda ao setor competente. O Ministério Público reiterou a expedição de Ofício, sem que houvesse resposta.

Realizou nova visita técnica em 4/10/2023, constatando a permanência dos problemas estruturais na escola, o que ensejou o ajuizamento da presente ação civil pública com pedido de liminar.

O Estado do Pará manifestou-se pugnando pelo indeferimento da medida liminar (Id. 99061762).

Proferida decisão interlocutória, deferindo parcialmente o pedido de liminar, nos termos a saber:

“(..) I –
Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
pleiteada, determinando que o
ESTADO DO PARÁ
elabore um
PLANO DE AÇÃO/REESTRUTURAÇÃO

da
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO PROFESSORA FLORENTINA DAMASCENO
, no prazo de
30 (trinta) dias
, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 537 do CPC, que contemple os seguintes itens:

1)
A ampliação da área onde a escola se encontra localizada, possibilitando a construção de refeitório, auditório, sala de artes, laboratório multidisciplinar e sala de educação física, com o objetivo de garantir a melhoria na educação dos alunos, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos que tem por escopo a formação integral da pessoa do educando, a sua preparação para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, cronograma de obras a serem realizadas na escola mencionada a fim de se adequar a unidade escolar para o ensino, indicando o período de duração da obra e ou do remanejamento;

2)
A adaptação da quadra esportiva da escola, com a aposição de borracha ou material similar nas quinas apostas na parte interior do local (o que representa perigo de acidentes graves aos estudantes) e de tela ou redes de proteção (o que causa constantes quedas de bolas no telhado da escola);

3)
A aquisição de materiais para uso das atividades de socialização dos estudantes na Escola Estadual de Ensino Médio Florentina Damasceno: mesa de pingue pongue, tabuleiro de xadrez, dominó e bolsas;

4)
Reparo de 2 (duas) centrais de ar em salas de aula;

5)
Aquisição de estantes para a biblioteca, com o objetivo de acondicionar adequadamente os livros existentes, e aquisição de armários para arquivo e para a Sala de Direção.

II – INTIME-SE
o
Estado do Pará
, para que cumpra a presente decisão.

III –
Considerando que o Ministério Público já apresentou manifestação no sentido de possuir interesse na designação de audiência de conciliação/mediação.
INTIME-SE
o
Estado do Pará
, para que no prazo de
5 (cinco) dias
manifeste se possui interesse na
designação de audiência de conciliação/mediação ante o caráter estrutural da demanda
, podendo nesta ocasião ajustar medidas com a parte adversa para tomada de medidas adequadas a solução da questão.

IV –

CITE-SE
, para oferecer resposta no prazo de
30 (trinta)

dias
, na forma do artigo 183 do CPC/2015.

V –
Se o demandado (a), opuser fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do (a) autor (a), este deverá ser intimado (a) para se manifestar no prazo de
30 (trinta) dias
, na forma do artigo 180 do CPC/2015

VI – INTIME-SE
o Ministério Público da presente decisão.

Intime-se, expedindo-se o necessário.”

Ressalto que a decisão agravada se restringe a determinar prazo de 30 (trinta) para apresentação de Plano de Ação/Restruturação da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Florentina Damasceno, contemplando os itens listados na decisão.

Sobre a probabilidade de provimento recursal, cabe dizer que o STF, apreciando o Tema 220 da repercussão geral fixou a seguinte tese:

“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.” (RE 592581. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Publicação: 01/02/2016).

Destaco que a discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo referido Tema 220, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ANÁLISE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (STF - ARE: 1401321 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)”

O entendimento esposado na decisão agravada se coaduna com aquele fixado no Tema 698/STF, na medida em que ressalta a possibilidade de incursão do Poder Judiciário na esfera administrativa em relação às medidas protetivas dos direitos fundamentais, e sua obrigatoriedade de prestação de serviços de segurança pública à população.

Neste sentido, pelo exame apriorístico das provas dos autos, que ilustram a omissão da função estatal, e do lapso no enfrentamento da questão diante da provocação administrativa pelo Ministério Público.
Em tudo, ressoa que a gravidade do prejuízo opera contra os substituídos.

Desta feita, as medidas determinadas pelo juízo, se mostram necessárias e adequadas à contenção do estado de coisas retratados nos autos, sendo pertinente afirmar cuidar-se de caso de segurança pública, que, em tal compasso, reclama providências enérgicas e eficazes.

Quanto ao montante da multa, não identifico desproporcionalidade na imposição aposta na decisão agravada. Afinal, cuida-se de garantia da segurança de alunos, que estão sob a responsabilidade do Estado para fins educacionais garantidos no plexo de políticas públicas da ordem social, preconizada pelo Estado Democrático de Direito. Logo, evidencia-se um valor caro, que deve ser guardado com a cautela que a multa cominatória favorece e proporciona.

Demais disso, considerando a capacidade econômica do Estado e o caráter pedagógico e punitivo das
astreintes,
reputo apropriado o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
para efeito de limitação da multa,

não havendo retoque possível ao julgado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento para confirmar a decisão que determinou as medidas interventivas de segurança dos alunos e professores da instituição de ensino em questão. Tudo nos termos da fundamentação.

Uma vez julgado o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno nele interposto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 1º de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/07/2024